Tribunal: TJMT
Processo: 0010416-41.2014.8.11.0006
Relator(a): CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão julgador: CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0010416-41.2014.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CELIA REGINA VIDOTTI

Turma Julgadora:

[DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), LUIZ PANOFF - CPF: 329.669.461-72 (APELANTE), LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - CPF: 474.426.541-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL SITUADO EM CAMPUS UNIVERSITÁRIO. LEGITIMIDADE DA POSSE EXERCIDA POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR ESTADUAL. IRRELEVÂNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO EM SEDE POSSESSÓRIA. ESBULHO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse movida pela Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) em face do apelante, reconhecendo o esbulho de imóvel (cantina) localizado no Campus Universitário da instituição no Município de Cáceres/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se existe nulidade processual por ausência de representação da parte autora; (ii) estabelecer se há conexão com outra ação possessória que tramita na mesma comarca; (iii) determinar se a posse exercida pela Universidade é legítima e se houve esbulho praticado pelo apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. O benefício da justiça gratuita deve ser concedido ao apelante, apesar da ausência de documentos robustos sobre sua hipossuficiência econômica, em razão da presunção relativa de veracidade da declaração apresentada e da inexistência de elementos nos autos que indiquem capacidade financeira incompatível com a benesse.

4. Não há nulidade por ausência de representação processual, uma vez que a parte autora, sendo fundação pública, é representada judicialmente por Procurador regularmente constituído, conforme comprovado pelo termo de posse juntado aos autos.

5. A alegação de conexão não merece acolhimento, pois o apelante não demonstrou o efetivo objeto da ação supostamente conexa (Código nº 173809), nem comprovou identidade da causa de pedir ou do pedido que justificasse a reunião dos processos.

6. Em ações possessórias não se discute a propriedade do bem, mas sim o exercício da posse, conforme disposto no art. 557 do CPC, sendo irrelevante a alegação não comprovada de que a titularidade da área pertenceria a terceiro.

7. Sendo a apelada instituição pública de ensino superior vinculada ao Estado de Mato Grosso, presume-se a legitimidade de sua posse sobre os imóveis onde desenvolve suas atividades educacionais, incluindo a cantina objeto da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: 1. A discussão sobre titularidade ou domínio é impertinente em ação possessória, que se limita à análise dos requisitos da posse e de sua eventual violação. 2. A instituição pública de ensino superior tem legitimidade para defender a posse de imóveis situados em seu campus universitário, presumindo-se legítima sua posse sobre as áreas onde desenvolve atividades educacionais.

Dispositivos relevantes citados*: CPC/2015, arts. 55, 98, 99, § 2º e 557.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1389622/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 18/02/2014, DJe 24/02/2014; STJ, AgRg no REsp 1242937/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 26/06/2012, DJe 01/08/2012.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. JUÍZA COLABORADORA CELIA REGINA VIDOTTI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Luiz Panoff
em virtude da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, na Ação de Reintegração de Posse proposta pela
Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT,
que reconheceu
o esbulho e julgou procedente o pedido de reintegrar a posse de imóvel localizado no Campus Universitário UNEMAT, no Município de Cáceres.

No recurso (Id. 201943176 – fls. 207/2012), o apelante arguiu a preliminar de ausência de representação processual, alegando inexistir procuração nos autos outorgando poderes ao advogado que subscreveu a inicial, o que tornaria o processo nulo. Ainda, alega a existência de conexão entre a presente ação e a ação de reintegração de posse de Código n° 173809, em trâmite na comarca de Cáceres/MT.

No mérito, alegou inexistir justo título, afirmando que a área discutida, assim como a sua totalidade, onde foi edificado o Campus da UNEMAT em Cáceres, a titularidade pertence a pessoa de nome Ernani Martins.

Postulou pela concessão da antecipação da tutela, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida e, no mérito, requereu o provimento do recurso.

No Id. 69162265 (fls. 213/214), a apelada foi intimada para apresentar as contrarrazões ao recurso, mas deixou decorrer o prazo sem manifestar.

O representante da Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação no Id. 207702195, informando a inexistência de interesse público ou social para justiçar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, analiso o pedido de justiça gratuita formulado pelo apelante, que deixou de recolher o preparo recursal conforme certificado no Id. 202446154, pleiteando a concessão do benefício no Id. 201943176 (fls. 206).

O art. 98, do Código de Processo Civil estabelece que "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".

No caso dos autos, em que pese a ausência de documentos robustos que comprovem a hipossuficiência econômica do recorrente, entendo que o pedido merece acolhimento, considerando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e a ausência de elementos nos autos que indiquem capacidade financeira incompatível com a benesse.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA O INDEFERIMENTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME.

1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Juiz do Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça para o processamento de recurso inominado no processo nº 1019746-05.2024.8.11.0003, declarando-o deserto.

2. A impetrante alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem comprometer seu próprio sustento.

3. O pedido liminar foi deferido, não havendo manifestação da autoridade coatora nem do litisconsorte passivo, Oi S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se a impetrante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, à luz do artigo 98 do Código de Processo Civil, considerando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O artigo 98 do CPC assegura o direito à gratuidade da justiça a quem comprovar insuficiência de recursos para custear despesas processuais.

4. O § 2º do artigo 99 do CPC estabelece que o juiz só pode indeferir o pedido se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, o que não se verifica no caso.

5. A impetrante apresentou documentação suficiente para demonstrar sua incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

6. O entendimento jurisprudencial reforça que, ausentes elementos que fragilizem a presunção de hipossuficiência, a concessão da justiça gratuita deve prevalecer.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Segurança concedida.

Tese de julgamento:

1. A declaração de hipossuficiência gera presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária impugná-la e ao juiz indeferi-la apenas se houver elementos que evidenciem a inexistência dos pressupostos legais.

2. Ausente prova capaz de infirmar a presunção de hipossuficiência, a justiça gratuita deve ser concedida.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98 e 99, § 2º. Jurisprudência relevante citada: N.U 1001842-29.2024.8.11.9005, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, julgado em 09/12/2024.

(N.U 1002782-91.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025)

Portanto,
defiro
o benefício da justiça gratuita ao apelante, nos termos do art. 98, do CPC, possibilitando a apreciação do presente recurso independentemente do recolhimento do preparo.

O apelante suscita preliminar de nulidade do processo por ausência de representação processual da parte autora, argumentando que não existe nos autos procuração outorgando poderes ao advogado que subscreveu a petição inicial.

A preliminar não merece acolhida. Considerando que a parte autora é a Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público, sua representação judicial ocorre por meio de Procuradores habilitados pela própria instituição. No caso concreto, a representação processual é feita por procurador regularmente constituído, conforme se verifica do termo de posse acostado no Id. 201943197.

Portanto,
rejeito
a preliminar suscitada.

O apelante alega a existência de conexão entre a presente ação e a ação de reintegração de posse de Código n° 173809, em trâmite na comarca de Cáceres/MT.

A preliminar não comporta acolhida. Conforme o artigo 55, do CPC, "reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir". No entanto, não restou demonstrado pelo apelante o efetivo objeto da ação mencionada, tampouco a identidade da causa de pedir ou do pedido que justificasse a reunião dos processos.

Ademais, não há nos autos elementos que demonstrem que a ação mencionada trata do mesmo imóvel objeto desta lide, ou que as decisões proferidas em processos distintos possam gerar contradição ou conflito.

Assim,
rejeito
também esta preliminar.

No mérito, o apelante alega a inexistência de justo título que fundamente a posse da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso sobre o imóvel em questão, sustentando que a titularidade de toda a área onde foi edificado o Campus da UNEMAT em Cáceres, pertenceria a pessoa de nome Ernani Martins.

A questão central do presente recurso consiste em verificar a legitimidade da posse da apelada sobre o imóvel objeto da reintegração, uma cantina localizada no campus universitário.

Da análise dos autos, verifica-se que a apelada é a legítima possuidora da área onde está instalado seu campus universitário em Cáceres, sendo responsável pela administração e gestão de todo o complexo, incluindo o espaço destinado à cantina que é objeto da presente ação.

O apelante não trouxe aos autos prova idônea que demonstre a propriedade do imóvel por terceiro, conforme alega. A simples menção ao suposto proprietário, sem a juntada de documento comprobatório de seu direito, não é suficiente para infirmar a posse exercida pela instituição de ensino superior.

Importante ressaltar que nas ações possessórias não se discute a propriedade do bem, mas sim o exercício da posse. Conforme dispõe o art. 557, do CPC: "Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa".

Nesse contexto, ainda que existisse discussão sobre a propriedade do imóvel - o que não ficou comprovado nos autos - tal circunstância não impediria o reconhecimento da posse da apelada sobre a área e, consequentemente, seu direito à reintegração diante do esbulho praticado pelo apelante.

O Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que não se discute propriedade em juízo possessório, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE USUCAPIÃO FORMULADO NA CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO EM AÇÃO POSSESSÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. Esta Corte Superior já decidiu que, em sede de ação possessória
é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória
. Precedentes. 2. Na pendência do processo possessório é vedado tanto ao autor como ao réu intentar a ação de reconhecimento de domínio, nesta compreendida a ação de usucapião (art. 923 do CPC). Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1389622 / SE AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2013/0188532-8 Relator (a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 18/02/2014 Data da Publicação/Fonte DJe 24/02/2014)

ADMINISTRATIVO. POSSE. REINTEGRAÇÃO. INCABÍVEL DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STJ.1. O entendimento do STJ é no sentido de que, em
se tratando de ação possessória, não se discute o domínio sobre os bens em comento, mas tão somente a posse exercida sobre eles.
2. Agravo Regimental não provido. Processo AgRg no REsp 1242937 / SC AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2011/0055028-3 Relator (a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132). Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 26/06/2012 Data da Publicação/Fonte DJe 01/08/2012.

Ademais, sendo a apelada uma instituição pública de ensino superior, vinculada ao Estado de Mato Grosso, presume-se a legitimidade de sua posse sobre os imóveis onde desenvolve suas atividades educacionais.

Portanto, não havendo elementos que afastem a legitimidade da posse exercida pela apelada sobre o imóvel em questão, e comprovado o esbulho perpetrado pelo apelante, deve ser mantida a sentença que determinou a reintegração de posse.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
rejeito
as preliminares suscitadas e, no mérito,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que determinou a reintegração de posse do imóvel em favor da Universidade do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025